Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714019-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Albertina Maria Barbosa Tatyana Marques Santos Dé Carli Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Albertina Maria Barbosa e Tatyana Marques Santos Dé Carli contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0712159-78.2018.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 45725834), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator